Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-93.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000580-93.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PRISCILLA COSTA LIMA - CPF: 077.239.576-45 (APELADO), IVOMAR DE SOUZA REIS - CPF: 406.513.121-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA - FGTS, 13o SALÁRIO E FÉRIAS – SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
– NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA ILIQUIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência, portanto, não configura
extra petita
o julgamento que coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade
temporária
de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

Não havendo demonstração pelo ente estatal da necessidade de atendimento a interesse público excepcional para a contratação temporária, resta evidenciada a sua nulidade, em manifesta afronta ao art. 37, II e IX, da Carta Magna.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos de condenação a valores ilíquidos, o diploma legal estabelece que a definição do percentual devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preceitua o inciso II, § 4o, art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000580-93.2020.8.11.0013, proposta por
Priscila Costa Lima
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando o Apelante ao pagamento do FGTS e ao adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito (fevereiro/2015 a dezembro/2018).

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Nas razões recursais, alega preliminarmente que a sentença foi
extra petita
, uma vez que a declaração de nulidade do contrato temporário não foi objeto dos pedidos feitos à inicial, razão pela qual pugna para que seja decretada sua nulidade.

Sustenta que não há que se falar em nulidade do contrato de trabalho entabulado com a Apelada. Nem, tampouco, que houve violação ao art. 37, II, da Constituição, sob o argumento de que a contratação se deu para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme prevê o art. 37, inciso IX, da Constituição.

Aduz que, conforme disposição do art. 13, do Decreto n.o 163/2007, ao término da relação contratual, não haveria direito ao recebimento de qualquer indenização, sendo incabível impor ao ente público o pagamento de FGTS à Apelada.

Defende que as contratações não foram contínuas, mas que houveram diversas interrupções entre as celebrações contratuais, bem como que não ultrapassaram o prazo de 12 meses, período aquisitivo necessário para recebimento de férias, portanto, não há que se falar no pagamento de 1/3 (um terço) de férias como determinado na sentença recorrida.

Por derradeiro, afirma que, não sendo líquida a sentença, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado apenas quando liquidado o julgado, por inteligência do art. 85, §4o, II, do CPC, devendo ser corrigida a sentença neste ponto.

Portanto, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que corrija a fixação dos honorários.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 70406998, buscando o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 77193972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Da Sentença
Extra Petita

Nas razões recursais, alega preliminarmente que a sentença foi
extra petita
, uma vez que a declaração de nulidade do contrato temporário não foi objeto dos pedidos feitos à inicial, razão pela qual pugna para que seja decretada sua nulidade.

Sobre a alegação da Preliminar Sentença
Extra Petita
, não se verifica na hipótese, haja vista que, em reiteradas decisões, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Nesse viés, no caso dos autos, o provimento sentencial não importa em julgamento estranho do pedido, por coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar ventilada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000580-93.2020.8.11.0013, proposta por Priscila Costa Lima, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando o Apelante ao pagamento do FGTS e ao adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito (fevereiro/2015 a dezembro/2018).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a servidora Apelada foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, para desempenhar a função de Professora do Ensino Básico no período compreendido de 09/05/2014 à 21/12/2018, consoante documentação anexa (Id. 70406987, pág. 04 e Id. 70406499-70406966).

Sendo incontroverso o período de labor, a data de admissão, o cargo e o salário, conforme extratos acostados em Id. 70406971-70406973 e Id. 70406499-70406966. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de direitos trabalhistas atinentes à referente relação de emprego.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19 de 1998)

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Cabe trazer aqui o que leciona Celso Antônio Bandeira de Mello em seu livro Curso de Direito Administrativo sobre a contratação temporária:

(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso, não há comprovação de que a Apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

O §1o do art. 264 da Lei Complementar n. 04/90 é claro no que tange ao período de vigência das contratações, que é de 6 (meses) podendo ser prorrogado até o limite de 24 (vinte quatro) meses, quando passam a ser improrrogáveis.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Malgrado o Apelante afirmar que as contratações foram feitas com intervalos de tempo e não de forma contínua, verifica-se que entre cada contratação existe apenas o prazo de um, as vezes dois meses que, em se tratando de Professor do Ensino Básico, coincidiam com o prazo de férias de fim de ano dos alunos.

Portanto, encerrar a contratação no início das férias dos alunos e recontratar a Apelada quando do retorno das aulas, não descaracteriza a continuidade da contratação que, de acordo com os documentos juntados nos autos, perdurou por cerca de 04 (quatro) anos.

A contratação temporária por mais de 04 (quatro) anos, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-los.

Desta forma, deve a referida relação contratual ser considerada nula por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e depósito de FGTS, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Em decorrência da nulidade do contrato,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver.

Anoto que, no que tange à prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5o, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 55 do Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990, contudo atribuiu à decisão efeitos
ex nunc
, nos termos do voto do relator.

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, Plenário, ARE 709212/DF repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de fevereiro de 2015
).

Está no voto do Ministro Relator:

(...) “A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”. (...). (destaquei)

Nesse sentido, como a parte autora pleiteia direitos anteriores à 13/11/2014, data do julgamento acima transcrito, o qual modulou os efeitos referente a prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso é o trintenário, por conseguinte, não houve prescrição de valores no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FGTS NÃO RECOLHIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362, DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição bienal ou quinquenal no presente caso, posto que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II, da Súmula 362, do TST.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000341-81.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

Ademais, no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG,
em sede de Repercussão Geral
, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1
. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016). (destaquei)

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal
não faz jus a Apelada
ao recebimento dos valores referentes ao terço de férias (1/3), as diferenças sobre o décimo terceiro salário (13o), e a aplicação dos índices de reajuste da remuneração dos servidores efetivos, ao servidor contratado temporariamente.

Assim, a sentença merece reforma em relação a condenação do 1/3 (um terço) de férias.

No que tange aos honorários advocatícios, o juízo
a quo
fixou
,
com base no inciso I, § 3o, art. 85 do CPC, todavia, no presente caso, trata-se de sentença ilíquida, portanto, merece reforma neste ponto.

Nos casos de condenação a valores ilíquidos, o diploma legal estabelece que a definição do percentual devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preceitua o inciso II, § 4o, art. 85 do CPC.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Portanto, neste ponto a sentença merece reforma para determinar que a fixação do percentual devido aos honorários sucumbenciais seja feito quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4o, art. 85 do CPC.

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observando-se a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.

Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e excluir a condenação ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias; consignar que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorra quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4o, art. 85 do CPC; e
no que se refere à correção monetária, que incida o IPCA-E a partir de janeiro de 2001, e, q
uanto aos juros de mora, incidir, a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021